Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-49.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso conhecido e desprovido.